Tribunal: CARF
Processo: 10384.003027/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003027/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ORNIASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACJIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2006
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF
no 99)
INCONSISTÊNCIAS NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
DUPLICIDADE E APROPRIAÇÃO DE VALORES
Não há duplicidade de exigência quanto a valores lançados em processo
relativo a obrigações tributárias principais quando confrontado com processo
de lançamento de penalidade por descumprimento de obrigações acessórias.
Possíveis divergências entre os valores apropriados e os valores totais dos
pagamentos efetuados pelo contribuinte e considerados no lançamento são
todos esclarecidos no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados,
de onde se pode extrair quanto e onde cada parcela do valor computado foi
apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 05/2002,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003027/2007-25
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003027/2007-25

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
18.395, da 15a Turma de Julgamento da DRJ/RJOI que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2006
CONTRIBUIÇÕES DA PARTE DA EMPRESA NÃO RECOLHIDAS - RAT E
TERCEIROS
Nos termos do art. 30, I, alínea "b" da Lei 8.212/1991, a empresa é obrigada a recolher
as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
Conforme o Relatório Fiscal, no presente lançamento se está exigindo do
contribuinte acima identificado:
1.2. 0 sujeito passivo identificado em epígrafe esta sendo noti ficado, através da
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, a recolher à Previdência
Social o débito no montante de R$ 26.111,50 (vinte e seis mil, cento e onze reais e
cinqüenta centavos), consolidado em 26/06/2007, referente as contribuições sociais
previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", mais especificamente as do art. 22, II
para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, e as
contribuições por lei devidas a terceiros, provenientes de empresa ou equiparados,
previstas no art. 94, e no art. 34 e 35, I, II e III da Lei no 8.212 de 24/07/1991.
1.3. 0 período deste débito é de dezembro/1999 a janeiro/2006, e correspondente aos
valores declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para
a Previdência Social- GFIP. Cumpre ressaltar que nas GFIP's declaradas pelo
contribuinte havia muitos campos com informações equivocadas, no que tange ao
FPAS, código de terceiros, RAT, empregado com agente nocivo sem a devida
comprovação, e código de CNAE que a empresa vinha informando erroneamente como
sendo o 36.99-4 (fabricação de produtos diversos), com alíquota apenas de 2% (dois por
cento). Veja que essa alíquota até junho de 1997 era definida pelo SAT (cód. 114.062-0
- fabricação de sabão ou de velas) com percentual de 3% sobre a remuneração dos
empregados, no período de novembro de 1991 a junho de 1997 , quando então foi
substituída pelo código do CNAE (cód. 24.99-6, com alíquota 3% também). Ora a
empresa notificada de acordo com o Contrato Social e aditivos de 1 a 9, fabrica e
comercializa apenas velas. O maior número de empregados se concentra na parte
produtiva, na medida em que a empresa paga comissões a várias pessoas jurídica para
vender o seus produtos.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
onde alegou, em síntese, que:
1) as competências anteriores a junho/2002 já teriam sido atingidas pela
decadência;
2) quanto às demais exigências, haveriam erros na apuração, demonstrados na
impugnação e comprovados pelos documentos anexos.
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003027/2007-25

Ao final, requer:
Sr. Julgador, diante das razão aduzidas e das provas documentais acostadas à presente
impugnação, pede-se a detida apreciação e que a inteira justiça fiscal se produza sobre
os fatos aqui elencados, considerando IMPROCEDENTE o lançamento fiscal
promovido pela ARFRB Heleniza da Silva Caetano.
Analisando a impugnação acima a DRJ/RJOI julgou procedente o lançamento sob
os argumentos de que a decadência no caso de contribuições previdenciárias teria prazo de 10
anos conforme a Lei 8.212/91 e que os erros apontados não procedem.
Intimada do Acórdão em 12/03/2008 (Aviso de Recebimento às fls.1828, página
625 do volume 3), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, conforme informação de
fls. 1878 (página 47 do volume 4), teria sido protocolado em 09/04/2008 e onde repisa os
argumentos da Impugnação, culminando com o seguinte pedido:
Srs. Presidente e Membros da Câmara do segundo Conselho de Contribuintes, isto
exposto, e com base no artigo 33, do Decreto n° 70.235172, pede a V. Exas. que
revejam e cancele o • ACÓRDÃO DRJ/RJOI N° 12-18.395, de 25 de Fevereiro de
2.008 (fls.902/908) proferido pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, para
julgar improcedente o presente Auto de Infração da Contribuição para a Previdência
Social - INSS, por ser ato de justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Admissibilidade
Conforme indicado acima, às fls. 1878(página 47, do volume 4), o Recurso
Voluntário teria sido protocolado em 09/04/2008 o que, considerando a data de ciência em
12/03/2008, restaria ele tempestivo.
Entretanto, não consta dos autos de onde provém essa informação relativa à data
do protocolo do Recurso Voluntário. Não há carimbo de recepção, ou autenticação mecânica, ou
então envelope de remessa postal onde conste a data em que referido Recurso tenha sido postado
ou protocolado.
Apesar disso, é certo que no dia 09/04/2008 foi inscrito no COMPROT o processo
no 10384.002383/2008-11 que, conforme se pode extrair das fls. 1835-1836 (páginas 4 e 5 do
volume 4), se refere especificamente ao Recurso Voluntário.
Pode-se concluir com segurança, então, que a data de protocolo do Recurso
Voluntário foi, no mínimo, o próprio dia 09/04/2008 e, por isso, entendo que há segurança para
afirmarmos que o mesmo é tempestivo.
Quanto às matérias suscitadas, também como se vê no Relatório, o Recurso
Voluntário cuida apenas de requerer o reconhecimento da decadência quinquenal e de apontar
erros na apuração do valor devido para as competências porventura não atingidas pela
decadência, ambas matérias já trazidas à análise na Impugnação, de modo que o recurso
interposto deve ser integralmente conhecido.

Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003027/2007-25

Decadência
Quanto à decadência não há o motivo para nos estendermos. A Súmula 8 do STF
já declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, não havendo mais
nenhuma dúvida quanto à aplicabilidade às contribuições previdenciárias das regras do Código
Tributário Nacional – CTN relativas à decadência.
E quanto especificamente à aplicação dos artigo 150, §4o, ou artigo 173, I, ambos
do CTN, também não cabe maiores explanações, este Conselho já possui entendimento
sumulado segundo o qual:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso deste autos temos que para todas as competências entre o período
12/1999 a 05/2002, consta nos relatórios Discriminativo Analítico do Débito – DAD e Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA que em todas aquelas competências
houveram pagamentos parciais pela recorrente de modo que, conforme o entendimento sumulado
acima, aplica-se o artigo 150, §4o, do CTN.
Desta forma, tem razão a contribuinte neste ponto, devendo ser reconhecida a
decadência relativamente ao período entre 12/1999 e 05/2002, haja visto que o lançamento foi
cientificado ao sujeito passivo em 26/06/2007.

Quanto à inconsistência dos valorea apurados nas demais competências
Quanto à alegação de que haveriam inconsistências nos valores apurados, o
Recurso Voluntário não especifica quais seriam esses valores, de modo que só podemos concluir
que sejam aqueles apontados na Impugnação e sobre os quais é possível se pronunciar.
E quanto aos lançamentos indicados na impugnação, verifico que todas as
divergências apontadas relativamente às competências 12/1999 a 05/2002 perdem totalmente sua
razão de serem analisadas, haja visto que sobre elas já reconhecemos a decadência no tópico
anterior deste voto.
Da mesma forma, no que diz respeito relativas ao funcionário Manuel (...),
verifica-se que a irresignação da contribuinte se refere a valores exigidos na competência
05/2001, também atingida pela decadência.
Já no que diz respeito às alegações relativas ao período entre 01/2002 a 12/2004, e
aqui analisaremos somente o período entre 06/2002 a 12/2004, alega o Recurso Voluntário que:
Verificou-se também que, no período de 01/2002 a 12/2004, a fiscal considerou na
base de calculo todos os funcionários constantes no auto 37.052.320-2, mas no
momento da apropriação do GPS paga, foi deduzido o INSS sobre a remuneração dos
mesmos, lembrando que o mesmo já constam na GFIP, como ex. Itamar (...), Carlos
(...), dessa forma está havendo cobrança em duplicidade.
Consultando-se o Relatório Fiscal à fl. 179,apura-se que o lançamento registrado
sob o DEBCAD no 37.052.320-2 se refere a Auto de Infração que, àquela época, era utilizado
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003027/2007-25

unicamente para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória que, pela
descrição feita pelo contribuinte e pelo seu valor, muito provavelmente se refere a uma autuação
relativa ao CFL 68, que se trata especificamente da apresentação de GFIP em desconformidade
com as normas vigentes.
De qualquer modo, certamente que não se está exigindo contribuição em
duplicidade, haja visto que ali se exige penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória e
nestes autos se exige o recolhimento de obrigações principais.
Já no que diz respeito à alegação seguinte, de que:
Observa-se facilmente através da análise do Relatório de Documentos Apresentados —
RDA e do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA, que os
recolhimentos efetuados nas competências acima descritos, foram apropriados em
montantes menores que os efetivamente recolhidos.
Tomando como exemplo apenas a competência 12/2004, observa-se no Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA que o valor total da GPS apresentada
para aquela competência (R$ 8.010,35) foi apropriado em diversas rubricas conforme abaixo
indicado e também em dois Levantamentos distintos (GFI e FND).

Essa forma de apropriação dos valores recolhidos em GPS considera como item
que primeiro deve ser “abatido” pela apropriação dos valores já recolhidos aquelas contribuições
devidas pelos segurados e que, uma vez descontadas pela empresa, caso não venham a ser
recolhidas, configuram crime de apropriação indébita previdenciária e, por isso, constam no
referido relatório em primeiro lugar. Evita-se, com isso, que o contribuinte que efetuou algum
recolhimento válido seja incriminado quanto àqueles valores descontados dos segurados a seu
serviço.
Além disso, prosseguindo na apropriação dos valores recolhidos, são deduzidos os
demais valores devidos, por competência e por levantamento, de modo que, de fato, se
observarmos os respectivos abatimentos desses valores no Discriminativo Analítico do Débito –
DAD, verificaremos que serão eles parciais.
Não significa que os valores não foram deduzidos, mas simplesmente que não
foram deduzidos todos nas mesmas rubricas e/ou levantamentos.
Entretanto, quando confrontamos esses valores com o Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados – RADA, verifica-se que todo o valor da GPS foi apropriado nos
autos nas competências devidas, não assistindo razão ao contribuinte em suas alegações.
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003027/2007-25

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial e
reconhecer a decadência até a competência 05/2002, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital